Tribunal: TCU
Processo: 034.062/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13976/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos, com a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 034.062/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Sérgio de Melo Braz (XXX.268.106-XX); José Luís Correa Salles (XXX.859.359-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. para o ato de Aposentadoria de ANTONIO SERGIO DE MELO BRAZ, determinar à Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que proceda a seguinte correção no campo 'Forma de envio do ato inicial de aposentadoria' (aba Concessão): onde se lê 'Não registrado'', leia-se 'Sisac'